Tribunal: TJES
Processo: 5026223-53.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026223-53.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRANIR CARVALHO SANTOS
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5026223-53.2023.8.08.0048

RECORRENTE: IRANIR CARVALHO SANTOS

RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE:FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA. CONDUTA DO AUTOR DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. ACESSO A LINK QUE PERMITIU ACESSO REMOTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada ajuizada por
IRANIR CARVALHO SANTOS
em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, na qual a parte autora aduz, em síntese, que

em meados de julho/2023, recebeu ligação de um suposto funcionário da instituição financeira ré, oferecendo-lhe um empréstimo de R$4.000,00 e, para receber a quantia, deveria acessar o link enviado através do WhatsApp. Sustenta que, ao acessar o referido link, seu celular desligou e ela perdeu o acesso ao aparelho por alguns minutos. Afirma que, quando conseguiu ligar o aparelho novamente, percebeu que sua conta bancária havia sido invadida e, utilizaram o seu cartão de crédito para fazer uma compra no valor de R$822,72. Informa que contatou a ré sobre o golpe sofrido, mas não obteve êxito na solução do imbróglio. Da mesma forma, dirigiu-se ao Procon e registrou boletim de ocorrência, porém, até a data do ajuizamento da ação, nada foi resolvido. Isto posto, requereu, liminarmente, a suspensão da cobrança de R$822,72, referente a transação bancária efetuada em sua conta. No mérito, requereu o cancelamento da dívida no valor de R$822,72 e indenização por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 8701896.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 8701904).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8701912), requerendo a reforma da sentença para condenação do banco réu a restituir os valores subtraídos de sua conta, bem como ao pagamento de danos morais. Afirmou que incumbia à instituição bancária assegurar a segurança dos dados informados pela consumidora no ato da contratação.

Contrarrazões apresentada ao ID 8701915, ocasião em que o requerido alega, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

Defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal aventada em contrarrazões (ID 8701915, fl. 03). Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em síntese, trata-se de ação em que a autora/recorrente alega ter recebido ligação de suposto preposto da recorrida, informando sobre a possibilidade de obter um limite de empréstimo e, para tanto, era necessário que ela seguisse as orientações de um link enviado por WhatsApp. Logo após ter seguido as orientações do suposto funcionário do banco, a autora constatou uma compra realizada em seu cartão de crédito no valor de R$822,72. Com tais alegações, requer o cancelamento do débito e indenização por danos morais.

Não há dúvidas que o Banco recorrido, na qualidade de prestador de serviços – relação de consumo – responde objetivamente pelos danos que vier a causar a seus consumidores. Dessa forma, exige-se que a sua conduta, independentemente de culpa, tenha causado os danos suportados.

Deve existir, portanto, uma conduta ativa ou omissiva, do banco recorrido, por seus prepostos, sob pena de reconhecimento de responsabilidade integral, o que não é previsto por nosso ordenamento jurídico.

Fazendo alusão ao caso concreto e de acordo com a narrativa da recorrente, não há, em nenhum momento, a demonstração de participação de qualquer preposto do Banco nos atos praticados.

Nesse sentido, coaduno do mesmo entendimento da magistrada de origem (ID 8701904):

Observo que a própria autora afirma que recebeu via WhatsApp, através de conversas realizadas com o golpista, mensagem com
link
no qual clicou.

Ocorre que das conversas apresentadas pela requerente no ID. 32754322, verifica-se que a promovente sequer demonstrou de qual número fora oriunda a mensagem, cujo perfil se encontra sem foto, além de ser estranhamente questionado pelo suposto golpista se a requerente possuía dinheiro em sua conta, situação um tanto incomum para quem se dizia atendente do banco réu.

Nesse viés, verifica-se que o réu não teve qualquer participação no suposto golpe ao qual foi submetida a autora, haja vista que sequer a invasão de sua conta restou comprovada, uma vez que o número de contato das mensagens não restou apresentado, a fim de avaliar a origem.

Com efeito, mesmo que se considere a invasão da conta da demandante por terceiro fraudador, vislumbro que a autora não teve a cautela necessária para averiguar a procedência do
link
recebido.

Portanto, concluo que a fraude não restou devidamente comprovada e mesmo que se considere sua ocorrência, entendo que a autora contribuiu, de forma exclusiva, para sua ocorrência, inexistindo falha na prestação pelo réu, haja vista que resta impossível ao banco efetuar o cancelamento das operações após sua conclusão.

Assim, o recorrido não se desincumbiu do seu ônus na forma do artigo 373, I do Código de Processo Civil, não se tratando o caso de falha na prestação de serviços pelo réu.

Diante das assertivas do autor, em sua inicial, e das provas produzidas nos autos, não tenho dúvidas de que o recorrente foi induzido a erro por terceiros. Reforço que o recorrente nem sequer apresentou o número de telefone por onde foi realizada a suposta negociação, tampouco as informações da conta invadida, o print anexado ao ID 8701886 apenas atesta que uma compra foi realizada.

Além disso, muito embora afirme que os fatos ocorreram em
07/07/2023
, o recorrente registrou o Boletim de Ocorrência somente em
12/09/2023
(ID 8701283), ou seja, dois meses após a data dos fatos, evidenciando, a meu ver, a desídia do consumidor.

Em contrapartida, não verifico qualquer ato ativo ou omissivo de responsabilidade do recorrido, eis que não houve falha na sua segurança, mas, tão somente, ação de terceiros fraudadores que implementaram seu ardil, sem qualquer participação demonstrada de prepostos do banco recorrido, ou, ainda, de falha no seu sistema de segurança.

Dito isso, entendo que estamos diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que habilitou dispositivo do golpista para transacionar em sua conta; este, por sua vez, utilizou-se das próprias informações que lhe foram passadas pelo consumidor para engendrar o golpe e consumá-lo, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Como dito anteriormente, inexistindo ato ilícito praticado pelo recorrido, seja ativo ou omissivo, não há como responsabilizá-lo na reparação dos danos materiais e morais, posto que sua responsabilidade civil é objetiva e não integral, impondo-se a improcedência de todos os pedidos formulados, nos termos da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95,
suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)